Tribunal: STF
Processo: RE 180047
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DO
IPC DE JANEIRO DE 1989. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas. Lei nº
7.730/89, que, ao dispor sobre a conversão do quantitativo fixado em
Obrigações do Tesouro Nacional em pecúnia, não aboliu a correção
monetária do débito fiscal. Superveniência da Lei nº 7.738/89, que
em seu artigo 15 introduziu novo índice (IPC) para atualização das
quotas do tributo correspondentes ao período-base encerrado em 1988.
Alegação de ofensa aos princípios da legalidade, irretroatividade,
anterioridade e do direito adquirido. Inexistência, por não se
cuidar de hipótese de majoração de tributo. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.